Tribunal: TJPA
Processo: 0813445-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813445-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE DA SILVA DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito processual penal. habeas corpus liberatório. prisão preventiva. tráfico de drogas. busca pessoal com fundada suspeita. decisão devidamente fundamentada. ordem denegada.

I. Caso em Exame

1.
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de André da Silva de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante, argumentando busca pessoal indevida e ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em preventiva.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante, seguida de conversão em prisão preventiva, foi conduzida de forma legal, considerando-se a alegada ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e a falta de fundamentação suficiente da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir

3. A busca pessoal realizada pela Guarda Municipal foi legítima, amparada em fundada suspeita gerada pelo comportamento evasivo do paciente. A jurisprudência do STJ admite que a tentativa de fuga justifica a abordagem e subsequente busca pessoal, conforme os arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

3.1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, e os antecedentes criminais do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

4. Ordem denegada.

Tese de Julgamento: “
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, caracterizada por comportamento suspeito, como tentativa de fuga ao avistar a polícia.” “2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito e nos antecedentes criminais, configurando risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.”

--------

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 240, §2º, 244 e 312; STJ, AgRg no RHC 202.291/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ANDRÉ DA SILVA DE SOUZA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal n. 0812390-42.2024.8.14.0040.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, alegando busca pessoal indevida, tortura, e a ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em preventiva.

Relata que o paciente foi detido em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que, alegadamente, foram encontrados em sua posse: uma balança de precisão de pequeno porte; 2,6 gramas de cocaína; 23,25 gramas de maconha; 11,45 gramas de crack; uma pequena tesoura; R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie e um aparelho celular.

Afirma que é incontestável o constrangimento ilegal sofrido pelo coacto, em decorrência da irregularidade do flagrante, uma vez que a abordagem foi realizada de forma indevida, por meio de uma busca ostensiva promovida pela Guarda Municipal de Parauapebas, associada a atos de tortura e busca pessoal sem fundada suspeita.

Em razão dessas circunstâncias, sustenta que deve ser reconhecida a
nulidade do flagrante
, o que
implicaria
, por consequência, na
revogação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
.

Subsidiariamente, alega que a
decisão que decretou a prisão

carece
da devida e imprescindível
fundamentação
, uma vez que o juízo impetrado teria se baseado exclusivamente nos antecedentes criminais do Paciente, sem demonstrar, de maneira detalhada, o perigo concreto que sua soltura representaria.

Por essa razão, o impetrante argumenta que o decreto não atende aos requisitos necessários, conforme previsto pela legislação e jurisprudência nacionais, configurando, assim, a ilegalidade da decisão, que pede para ser anulada.

Diante desses argumentos, requer, em caráter liminar, a concessão de medida que determine a revogação da prisão preventiva do Paciente. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem.

Não consta nos autos pedido de sustentação oral.

Junta documentos e fotografias.

Diante do meu afastamento das atividades judiciais, o pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho (ID 21484355).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 21603427):

“
Cumpre-me prestar as informações sobre o pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE DA SILVA DE SOUSA (autos originais 0812390- 42.2024.8.14.0040), recebido através caixa postal eletrônica, informo-lhe o que segue de acordo com formatação da Resolução nº 004/2003 – GP.

a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRE DA SILVA DE SOUSA. Segundo consta nos autos, ao perceber a aproximação da equipe da ROMU, o indivíduo tentou se evadir do local em 01 bicicleta Vinkingx aluminium duble

burreo, cor vermelha, de imediato, foi iniciado o acompanhamento e logrado êxito na abordagem e busca pessoal, na ocasião, o indivíduo foi identificado como ANDRE DA SILVA DE SOUSA, que estava de posse de uma sacola plástica onde continha o frasco plástico na cor branca, contendo 01 (UMA) balança de precisão pequena, 07 (sete) embalagens contendo substância em pó branca, conhecida vulgarmente como cocaína, pesando aproximadamente 2,60g, 01 (uma) embalagem plástica contendo erva esverdeada, dessecada, com forte odor, conhecida vulgarmente como maconha, pesando aproximadamente 23,25g. 39 (trinta e nove) embalagens plásticas contendo substância esbranquiçada, quebradiça, forte odor, conhecida vulgarmente como crack, pesando aproximadamente 11,45g, 01 (uma) tesoura pequena, um aparelho celular e a quantia de R$ 95,00 em notas variadas.

b)
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO
Da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, destaco o seguinte:

Quanto ao pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, feito pela autoridade policial, em corroboração com o parecer do MP, entendo que deve prosperar.

De fato o acusado fora preso em situação característica de estar praticando tráfico de entorpecentes, considerando a natureza e quantidade de material apreendido em seu poder, inclusive, balança de precisão.

Ainda, deve ser levado em consideração a vasta lista de processos constantes em sua folha de antecedentes criminais de ID-122891613, de onde se deflui crimes diversos e

reiteradas condenações em desfavor.

Desta forma, se posto em liberdade neste primeiro momento, e pelo seu histórico criminal, certamente voltará a delinquir, o que nos faz presumir que medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes neste momento. Diante disso, decreto a prisão preventiva do flagranteado ANDRE DA SILVA DE SOUSA, para a resguardar a ordem pública.

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
–
O paciente responde a outros três processos criminais e possui 01 execução penal em andamento.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
– O nacional se encontra custodiado desde o dia 10/08/2024.

e)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– O processo está aguardando a remessa do IPL concluído e a remessa do novo laudo de exame de corpo de delito do réu, determinado por esse juízo.

São essas as informações prestadas

por esta Magistrada, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço. Respeitosamente,

FLÁVIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO

Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Parauapebas FLAVIA OLIVEIRA DO ROSARIO”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO do writ e no mérito pela sua DENEGAÇÃO.”
textuais (ID 21771889)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

A defesa alega, inicialmente, a
ilegalidade da busca pessoal
realizada pela Guarda Municipal, sob o argumento de violação ao art. 244, do CPP, uma vez que não havia fundada suspeita. No entanto, conforme destacado pelas informações prestadas pelo Juízo de origem, a abordagem ocorreu em razão de comportamento suspeito do paciente, que tentou se evadir ao perceber a aproximação dos agentes.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
fundada suspeita
não exige certeza absoluta, mas uma base objetiva que justifique a ação policial, como no caso em tela, onde o paciente, ao avistar a viatura, tentou se evadir do local e, ao ser abordado, foi flagrado em posse de substâncias ilícitas e objetos utilizados para a comercialização dos entorpecentes.

Sobre o assunto, vejamos julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SOB FUNDADAS RAZÕES. FUGA. ENTRADA FRANQUEADA. MUITA DROGA APREENDIDA. NO MAIS, NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, tanto a busca pessoal quanto a domiciliar se deram sob fundadas suspeitas, seja pela tentativa de se esquivar da polícia mediante típica fuga, seja pela entrada franqueada em domicílio, gerando a apreensão de significativa quantidade de drogas (863,17g de cocaína - fl. 146). Precedentes.

III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de teses com necessidade de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 202.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)”

Assim, a conduta dos policiais encontra-se devidamente respaldada pelos arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP, que autorizam a busca pessoal em situações de fundada suspeita, como a narrada nos autos. A abordagem e a apreensão dos entorpecentes confirmam a legalidade da diligência, afastando a alegação de nulidade do flagrante.

Quanto à
fundamentação da prisão preventiva
, verifica-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente motivada. O juízo de origem considerou a gravidade concreta do crime, a diversidade de drogas apreendidas e, também, os antecedentes criminais do paciente, que possui outras condenações, inclusive por crimes patrimoniais. Esses fatores evidenciam o perigo de reiteração delitiva, justificando a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

Imperioso, no caso, transcrever trecho da citada decisão:

“Quanto ao pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, feito pela autoridade policial, em corroboração com o parecer do MP, entendo que deve prosperar. De fato o acusado fora preso em situação característica de estar praticando tráfico de entorpecentes, considerando a natureza e quantidade de material apreendido em seu poder, inclusive, balança de precisão.

Ainda, deve ser levado em consideração a vasta lista de processos constantes em sua folha de antecedentes criminais de ID-122891613, de onde se deflui crimes diversos e reiteradas condenações em desfavor. Desta forma, se posto em liberdade neste primeiro momento, e pelo seu histórico criminal, certamente voltará a delinquir, o que nos faz presumir que medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes neste momento. Diante disso, decreto a prisão preventiva do flagranteado ANDRE DA SILVA DE SOUSA, para a resguardar a ordem pública.”

É certo que a jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva quando necessária à garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas, delito que gera danos profundos à sociedade e fomenta outros crimes. Ademais, o paciente já responde a outros processos criminais e encontra-se em execução de uma condenação, circunstâncias que reforçam o risco concreto à ordem pública.

Nesse ponto, entendo oportuno transcrever trecho do primoroso parecer ministerial quando afirma que:

“Constata-se, portanto, não haver nenhuma ilegalidade na segregação imposta ao Paciente, eis que se encontra devidamente, configurada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando que conduta imputada a ele, isto é, o tráfico ilícito de entorpecentes gera consequências nocivas para a coletividade, não só pelos danos que causa a saúde, como também por ser inegavelmente fomentador de outros delitos.”

Portanto, entendo que resta demonstrado o
fumus comissi delicti,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis,
já que, como visto, e como bem pontuou o juízo a quo, resta clara a necessidade de garantir a ordem pública e garantir a paz social.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312, do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024